Tribunal: TJDFT
Processo: 0001692-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Uso de documento falso. Falta de citação pessoal. Nulidade.
1 – A citação - ato essencial e mais importante do processo – é indispensável. A sua falta ou nulidade pode ser sanada com o comparecimento espontâneo do acusado em juízo, demostrando, de forma inequívoca, que tomou ciência da denúncia (art. 570 do CPP).
2 - Sem prova inequívoca da ciência do acusado – que não compareceu em juízo, nem foi representado pelo advogado constituído em nenhum ato processual -, não se pode considerar sanada a falta de citação pessoal, o que torna nulo o processo.
3 - Apelação provida.